Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705966-07.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: ESPOLIO DE HEBER DAILAN MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA MARIA ROCHA MARTINS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO ESPÓLIO DE HEBER DAILAN MARTINS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 22643110, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas em nome da advogada NATHÁLIA DE PAULA BOMFIM ZIMPECK, OAB/DF 44.202. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014